Tribunal: TJDFT
Processo: 0000198-51.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000198-51.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ROBSON CLARO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE FLAGRANTE FORJADO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (494G DE COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA (3/5). ADEQUAÇÃO. POTENCIAL ALTAMENTE NOCIVO DO ENTORPECENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As informações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção. 2. Não logrou o réu comprovar, ainda que minimamente, que a droga apreendida em sua casa (494g de cocaína) tinha sido enxertada por terceiro ou pela polícia, de forma a contradizer as informações declinadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. A defesa não provou haver irregularidade na conduta policial, razão pela qual a tese de flagrante forjado não merece guarida. 3. Para a configuração do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há necessidade de o agente ser flagrado comercializando a substância ilícita, pois tal delito é classificado como de mera conduta. Basta que o agente pratique um dos verbos nucleares descritos no dispositivo legal – , “in casu, ter em depósito”-, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto. No ponto, portanto, não há falar em desclassificação da conduta imputada ao réu para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. A natureza e a quantidade de drogas, considerado o seu caráter preponderante frente às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser levadas em consideração na fixação da pena-base, mormente para elevá-la acima do mínimo legal. 5. A fração redutora relativa ao tráfico privilegiado (3/5) empregada no decisum a quo não merece reparo ante a natureza da altamente nociva da droga apreendida na moradia do réu. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende a fragilidade das provas que o levaram à condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como ser devida a fixação da pena no mínimo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas teses jurídicas da fragilidade das provas produzidas nos autos à embasar o decreto condenatório e da indevida dosimetria da pena imposta ao insurgente. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). A esse respeito, ainda, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020. Outrossim, constato que o recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1616436/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2020). Por fim, vislumbro que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018; AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005